Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo.
2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
3. Recurso conhecido e improvido.